Tribunal: STF
Processo: HC 182100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS, NA PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO PACIENTE, NO RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renan da Silva Moreira, em benefício de E B R, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 122.222/RS, Relator o Ministro Nefi Cordeiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos do art. 159 do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). III- A segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em dois homicídios qualificados motivados pelo fato de o irmão de uma das vítimas ter iniciado o namoro com sua ex-companheira e pertencer à facção criminosa rival, e em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas, as quais apontam que ele possui"antecedentes, registrando processos por porte ilegal de arma e lesão corporal, além de condenação por tráfico de drogas " o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando, assim, a imposição da medida extrema. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, doc. 17).
                                  O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente, apontado como um dos gerentes de tráfico da facção conhecida como “Teletubies”, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado (incs. I, II e IV do § 2º do art. 121, na forma do art. 29 do Código Penal), pelos fatos assim descritos na inicial desta impetração:
    “Segundo o Ministério Público, no dia 16 de março de 2019, por volta das 19h40min, na Rua Marcírio da Silva Barbosa nº 652, Aberta dos Morros, Porto Alegre/RS, o denunciado EDERSON BUENO RODRIGUES, vulgo “GORDO”, supostamente pertencente à facção “TELETUBIES”, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, teria, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe e motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, causando perigo comum, utilizando arma de fogo, desferindo disparo, matou MAICON ERINELTO FRAGA BERNARDES. 
    O motivo, supostamente, seria torpe (duas vezes) porquanto praticado, em razão do tráfico de drogas, por atrito entre o denunciado, pertencente à facção “TELETUBIES” e o irmão da vítima, pertencente à facção dos “OS MANO” e em decorrência do sentimento de posse que o denunciado nutria por sua antiga companheira, FABIANA BONILHA BONEBERG, não aceitando o término do relacionamento nem o fato de que o irmão da vítima passou a se relacionar com sua ex-companheira. 
    Sustenta o parquet que o motivo seria fútil, pois o denunciado teria praticado o crime contra o irmão de seu desafeto, pessoa sem qualquer relação com os referidos conflitos, a fim de forçar o término do novo relacionamento de sua ex-companheira. 
    O Ministério Público pugna, também, pela qualificado referente ao fato de que o crime teria sido praticado mediante dissimulação, pois o denunciado, servindo-se da assistência de uma mulher, ainda não identificada, seduziu a vítima, utilizando perfil no Facebook, marcando encontro para o local do crime, facilitando a sua aproximação com a vítima através do ardil utilizado. 
    Por fim, sustenta o órgão ministerial, que o delito teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o denunciado, supostamente, previamente ajustado, juntamente de seus comparsas, ainda não identificados, conhecendo a localização da vítima, sabendo que ela estaria distraída em seu encontro, surpreendeu-a com disparos de arma de fogo, reduzindo sobremaneira suas chances de reação e defesa. 
    Para o parquet o denunciado, teria concorrido para o crime ao determinar a execução da vítima, ao desferir disparos contra o ofendido, ao ajustar, planejar e organizar a prática do delito, em prol de um ideal comum, bem como ao prestar, com sua presença, apoio moral e certeza de eventual auxílio, solidarizando-se, encorajando-se e incentivando-se para a prática da empreitada criminosa“ (doc. 15).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alegando constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULUM LIBERTATIS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. No caso, levando-se em consideração a gravidade do delito cometido, devidamente fundamentada a segregação do paciente, a qual não merece reforma. Com efeito, segundo se observa dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em setembro/2019, tendo em vista que o fato ocorreu em 10/06/2019, por não ter sido o paciente localizado nos endereços constantes nos autos. A investigação policial em que expedido o decreto prisional trata do cometimento de homicídio consumado, fato cuja motivação, ao que tudo indica, está relacionada tanto ao sentimento de posse que o paciente detinha em relação à ex- companheira, que passou a namorar indivíduo (irmão da vítima) que, em tese, atua por uma facção criminosa rival, assim como pelos atritos decorrentes da disputa pelo tráfico de drogas entre facções. O paciente é reincidente e de maus antecedentes. Segregação cautelar mantida. ORDEM DENEGADA" (grifos nossos). 
    4. Contra a denegação da ordem pelo tribunal de origem, foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 122.222/RS, no Superior Tribunal de Justiça, cujo desprovimento monocrático pelo Relator, o Ministro Leopoldo de Araújo Raposo, ensejou a interposição de agravo regimental, decisão foi mantida pela Quinta Turma no respectivo agravo regimental interposto:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos do art. 159 do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). III- A segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em dois homicídios qualificados motivados pelo fato de o irmão de uma das vítimas ter iniciado o namoro com sua ex-companheira e pertencer à facção criminosa rival, e em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas, as quais apontam que ele possui"antecedentes, registrando processos por porte ilegal de arma e lesão corporal, além de condenação por tráfico de drogas" o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando, assim, a imposição da medida extrema. Agravo regimental desprovido”. 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, com fundamentos, conforme a defesa, genéricos, estando equivocada a alegação de que o acusado não foi localizado, pois “foi citado no processo, no mesmo endereço, só estava trabalhando no momento do cumprimento dos mandados, tanto é que juntou prova de que tinha labor lícito, além de ter, após a decretação da prisão preventiva, se apresentado para o cumprimento de tal medida ESPONTANEAMENTE“.
     Assevera que “os motivos DA CONVINIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL não se fazem mais presentes, vez que o próprio paciente entregou-se, mostrando que não está eximindo-se da aplicação da lei penal, tampouco que não cooperaria para o andamento da instrução criminal”. Acresce que, “para que haja prisão para conveniência da instrução criminal, em razão da possível coação e/ou ameaça de testemunhas, se faz necessário que haja prova de que tal situação está ocorrendo, o que não é o caso dos autos“.
    Sustenta que “os fatos não ocorreram conforme consta na exordial, uma vez que EDERSON BUENO RODRIGUES NÃO foi o responsável pela morte MAICON ERINELTO FRAGA BERNARDES”, questionando a veracidade dos depoimentos das testemunhas e outras provas coligidas na ação penal.
    Alega estar equivocada a referência nas decisões impugnadas sobre os antecedentes criminais do paciente, que não teria sido condenado por porte ilegal de arma de fogo e que teria sido absolvido do processo no qual foi denunciado por tráfico de drogas.
    Requer: 
    “(...) o conhecimento LIMINAR do presente writ determinando a concessão da ordem para por imediatamente o paciente em liberdade, se por al não estiver preso. Para tanto, deverá ser determinada a revogação da prisão processual do paciente, ou, se for o caso, a substituição da prisão por alguma das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Requer, ainda, A TEMPESTIVA INTIMAÇÃO DO SIGNATÁRIO PARA EVENTUAL OFERECIMENTO DE MEMORIAIS E/OU SUSTENTAÇÃO ORAL, o seu cadastramento no sistema, para que receba todas as intimações sob pena de nulidade. 
    Diante da flagrante ilegalidade, subsidiariamente, requer a concessão da ordem ex officio por qualquer outro motivo que, por ventura, não tenha sido elencado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    7. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada para manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, tendo sido posteriormente mantida por decisões pelas quais se indeferiu em outras duas oportunidades o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado.
    Consta do decreto de prisão preventiva:
     “(…) Passo a analisar os pleitos da autoridade policial e ministerial de decretação da prisão preventiva de ÉDERSON BUENO RODRIGUES e FERNANDA CALLEJA DA SILVA. 
    Estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para recebimento da denúncia, conforme exposto acima. 
    Quanto à prisão preventiva considero suficientes os indícios apenas em relação ao réu ÉDERSON BUENO RODRIGUES. Vejamos. Em data de 12/07/2019 foi indeferido pedido de prisão de Éderson, por considerar, naquela ocasião, ainda precários os indícios para imposição da medida extrema, porém deferidos os pedidos de busca (fls. 99/101) 
    Ocorre que, no cumprimento dois mandados de busca, não foi localizado o acusado em nenhum dos endereços. 
    Há informação de que, após o fato em tela, mais precisamente em data de 10/06/2019, o réu Éderson cometeu novo homicídio, que foi apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios desta capital. 
    Ainda, o acusado é apontado como um dos gerentes do tráfico da vila Teletubies no Chapéu do Sol, havendo notícias de que costuma agir com o mesmo modus operandi, utilizando-se de perfis em redes sociais, de mulheres que supostamente atraem as vítimas para o local do crime. (…) ÉDERSON antecedentes, registrando processos por porte ilegal de arma e lesão corporal, além de condenação por tráfico de drogas, indicando periculosidade e o concreto risco de voltar a se envolver em fatos graves semelhantes, caso seja deixado em liberdade. 
    A prisão do acusado também se justifica pela conveniência da instrução criminal. Devido ao traço violento do fato e à possível vinculação do mesmo a grupo voltado ao tráfico de drogas, é natural que testemunhas e outras pessoas que tenham informações sintam-se intimidadas, especialmente se não for restringida a liberdade do réu. 
    Ademais, o réu não mais foi localizado, conforme informado pela autoridade policial, quando do cumprimento dos mandados de busca nos locais ocupados por ele, justificando-se o decreto de sua prisão também para assegurar eventual aplicação da lei penal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de prisão de Fernanda Calleja da Silva, e DECRETO a prisão preventiva de ÉDERSON BUENO RODRIGUES, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP”. 
    8. No voto condutor do acórdão pelo qual se denegou o habeas corpus no tribunal de origem, assentou-se:
     “Com efeito, segundo se observa dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em setembro/2019, tendo em vista que o fato ocorreu em 10/06/2019, por não ter sido o paciente localizado nos endereços constante nos autos. 
    O paciente argumentou que depoimentos prestados nos autos não seriam verdadeiros, não podendo ser mantido preso em razão de ausência de provas. Todavia, há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, levando-se em consideração a ousadia e destemor do acusado na prática delituosa. 
    As provas são objeto de análise nos autos do processo de origem. Outrossim, como bem apontou o Procurador de Justiça em seu parecer, a investigação policial em que expedido o decreto prisional trata do cometimento de homicídio consumado, fato cuja motivação, ao que tudo indica, está relacionada tanto ao sentimento de posse que o paciente detinha em relação à ex-companheira, que passou a namorar indivíduo (irmão da vítima) que, em tese, atua por uma facção criminosa rival, assim como pelos atritos decorrentes da disputa pelo tráfico de drogas entre facções. 
    O paciente é reincidente e de maus antecedentes e, diante do que é apresentado nos autos no caso concreto, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto preventivo, o qual restou devidamente fundamentado e adequado a amparar a necessidade de constrição de liberdade do paciente”. 
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual se afastou o alegado constrangimento ilegal ao entendimento de que “a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em dois homicídios qualificados motivados pelo fato de o irmão de uma das vítimas ter iniciado o namoro com sua ex-companheira e pertencer à facção criminosa rival, e em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas, as quais apontam que ele possui"antecedentes, registrando processos por porte ilegal de arma e lesão corporal, além de condenação por tráfico de drogas" o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando, assim, a imposição da medida extrema”.
    10. Para acolher a pretensão da defesa, no sentido da ausência de provas suficientes da autoria do delito, seria necessário inviável análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados para, se fosse o caso, concluir-se pelo alegado equívoco na imputação ao paciente dos fatos descritos na denúncia.
    11. A prisão preventiva, na espécie, foi decretada com fundamento nas circunstâncias do caso, na gravidade em concreto das condutas praticadas e na periculosidade do paciente (que, inclusive, teria praticado um segundo homicídio). Nesse ponto, os antecedentes criminais juntados (fls. 46-50, doc. 4, e 1-2, doc. 5) evidenciam várias passagens por delitos diversos (crimes da Lei Antitóxico, lesão corporal, porte ilegal de arma, violência doméstica, etc.), constando ao menos uma condenação definitiva à pena de três anos de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) em processo no qual a imputação de tráfico foi desclassificada para uso próprio.
    Verifica-se que esses fundamentos expostos no decreto prisional harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sem que se possa concluir pelo alegado constrangimento ilegal:
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 106.462, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    12. No decreto prisional se assentou a necessidade de garantia da instrução criminal (diante de potencial ameaça à testemunha) e da aplicação da lei penal (risco concreto de fuga do paciente, por não ter sido localizado em qualquer dos endereços declinados). 
    Ao se assentar a não localização do acusado, o decreto prisional e as decisões posteriores que o mantiveram também não divergem da jurisprudência firmada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal no sentido de que a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus não localizados no distrito da culpa se reveste de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal (HC n. 174.883, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17.12.2019).
    No mesmo sentido: Habeas Corpus n. 123.216/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Habeas Corpus n. 128.073/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Habeas Corpus n. 132.218/PE, de que fui Relatora; Recurso em Habeas Corpus n. 108.924/DF, Relator o Ministro Ayres Britto; entre outros.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Nesse sentido, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 131.958, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC n. 121.942, de minha relatoria, DJe 9.4.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013, entre outros.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora